Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. De pronto, convém destacar que, à inteligência do disciplinado no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". O princípio da cooperação envolve todos os sujeitos processuais, que devem agir de modo a evitar a ocorrência de vícios ou óbices que dificultem ou posterguem a resolução da demanda. A Contadoria, auxiliar do juízo, elaborou planilha descritiva dos créditos constituídos em prol dos sindicalizados representados nestes autos pelo SINAFITE-DF. A juntada nos autos se deu em 13/09/2023 (ID 56627627), tendo o Sindicato se manifestado diversas vezes após isso, sem levantar nenhum questionamento acerca de eventual ausência de cálculos em relação a Ricardo Perinel Florentino (CPF: 144.458.948-26) e/ou Luís Fernandes de Brito (CPF: 010.355.331-20). Antes de ouvir do DISTRITO FEDERAL sobre os pedidos formulados na peça de ID 56627627, seguindo na toada do dever de auxílio, esclarecimento e consulta, sem olvidar do princípio da cooperação acima invocado, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO SINAFITE-DF PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, OS RESPECIVOS CÁLCULOS DOS SINDICALIZADOS QUE ASSEVERA NÃO INCLUÍDOS NA PLANILHA SUPRAMENCIONADA, E PLANILHA INDICANDO PORMENORIZADAMENTE A ORIGEM (CREDOR), VALOR E DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTE COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE NÃO EXPEDIÇÃO DE RPV’S E/OU PRECATÓRIOS EM PROL DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONSTITUÍDO NOS AUTOS, para que sejam, após isso, devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa no particular. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator